Tribunal: TCU
Processo: 005.291/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento para avaliar o cronograma detalhado de devolução, à União, dos valores recebidos em decorrência da emissão direta de títulos da dívida pública federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento objetivando avaliar, em cumprimento à determinação constante do Acórdão 56/2021-TCU-Plenário , os cronogramas detalhados de devolução, à União, dos valores recebidos por instituições financeiras federais sob a forma de emissão direta de títulos da dívida pública federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar adequado o cronograma apresentado pelo Banco da Amazônia, tendo em vista que o banco efetivou o pagamento de R$ 1,0 bilhão e concluiu a devolução integral dos recursos do Contrato IECP 1016/PGFN/CAF, em 10/10/2022; 9.2. considerar adequado o cronograma apresentado pelo Banco do Nordeste do Brasil; 9.3. considerar adequado o cronograma apresentado pela Caixa Econômica Federal, tendo em vista a redução do prazo entendido como necessário e a desvinculação entre a devolução dos recursos relativos aos contratos CT 754/PGFN/CAF e CT 752/PGFN/CAF e seus respectivos vencimentos; 9.4. considerar adequado o cronograma apresentado pelo BNDES em outubro de 2023, em substituição ao apresentado em 2022, tendo em vista a necessidade de atendimento ao Índice de Caixa Mínimo (ICM) e demais critérios de regulação e de segurança do sistema bancário; 9.5. considerar adequado o cronograma apresentado pelo Banco do Brasil, tendo em vista a preservação da segurança jurídica quanto ao aumento do capital/patrimônio de referência do banco e considerando que os recursos decorrentes da celebração de Instrumento Híbrido de Capital e Dívida (IHCD) lastrearam operações de financiamento rural no âmbito do Plano Safra; 9.6. determinar à Secretaria do Tesouro Nacional que, no prazo de 60 dias, encaminhe ao Tribunal informações atualizadas acerca das devoluções efetuadas pelas instituições financeiras à União; 9.7. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal para continuidade do acompanhamento.